Tribunal: TJMT
Processo: 1017475-03.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017475-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), JORDANA MOREIRA SILVA - CPF: 036.688.221-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO DE MÁTRICULA – ART 214 §3º., DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE – PODER DE CAUTELA – POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública.

A decisão que determinou o bloqueio junto a matrícula de imóvel discutido deve ser mantida, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIANE A SILVA LOPES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Cancelamento de Registro de Matrícula n. 1001692-29.2022.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, movida por
AGROPECUÁRIA FLORENCIO BONITO LTDA -ME
que determinou que seja oficiado para fins de bloqueio da matrícula de n. 31858, junto ao Cartório de Imóveis de Pontes de Lacerda.

Argumenta a agravante que a decisão foi proferida sem analisar a data da celebração da Escritura Pública, firmada entre as partes, há mais de 22 anos; também sem atentar para possibilidade de ocorrência da prescrição temporal, pela total inércia da agravada. Defende que não há falar em perigo de perder a propriedade do bem, o qual foi vendido há 22 anos e a agravada ficou inerte todo esse tempo.

Pondera também que há risco de irreversibilidade na medida, pois, a agravada atualmente é uma empresa em situação financeira de recuperação judicial, muito diferente da época da celebração do contrato em questão.

Após a argumentação quanto a concessão da tutela, suscita preliminar de prescrição, pois, a ação foi distribuída em 13 de abril de 2.022, sendo que a Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda foi firmada em 23/08/2.000, sendo a terceira e última parcela, em 31/07/2.002, vencida, portanto, a 19 anos e 9 meses, sem que a autora tenha constituído em mora a agravante, por meio de Notificação formal. Defende a aplicação do artigo 206, §5º., I, do CC.

Adiante, defende a ausência de interesse processual da agravada, sob o argumento de que foi ela, a agravada, quem primeiro descumpriu o contrato, portanto, aplicável a multa de 30% será descontada dela e não da parte agravante.

Explica que somadas as áreas vendidas pela agravante, mais o registro da penhora de 6.920,9168 em favor do Banco Itaú S.A., não restou o total da área vendida para a parte ré (agravante), portanto, a agravada deixou de cumprir, desde outubro/2.000, a Escritura Pública pactuada, violando cláusula obrigacional.

Assevera que
“ao tomar conhecimento do Registro da Penhora de 6.920,9168 has – R- 4/14.821, através da expedição de Matrícula 14.821 atualizada, tomou a seguinte providência, para resguardar seus direitos contratuais: No dia 30 de julho de 2001, fez a primeira NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, e enviou para a Agropecuária Florêncio Bonito S/A, sócios- proprietários, Sr. Zigomar Ferreira Franco e Liliana Queiroz Ferreira Franco, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Araçatuba/SP, conforme cópia em anexo, pleiteando: a liberação da área comercializada (denominada área 2, Matrícula 14821) do Registro de Penhora ao Banco Itaú S/A; regularização junto ao IBAMA/INCRA quanto a questão do desmatamento da área vendida para a ré – ora agravante -, que é anterior à data aquisição da terra, conforme consta autos de Desapropriação n. 442/90, em curso perante ao INCRA – o que foi compromissado pela autora; ausência de confirmação do recebimento do pagamento da Primeira Parcela efetuado pela ré – ora agravante-.”
Foi realizada uma reunião entre as partes, na qual “
o Sr. Zigomar se comprometeu em liberar, de imediato, a área comercializada com a indicação de outra propriedade para penhorar, bem como regularizar junto ao IBAMA e ao INCRA, a questão do desmatamento da área vendida, que, aliás, é anterior, à data da aquisição do imóvel em questão, inclusive de conhecimento público, de que a área vendida, já encontrava-se quase totalmente desmatada, anteriormente a data da Escritura, conforme consta na cláusula Sexta descrita na Escritura Pública firmada, a informação que existia um pedido de desapropriação protocolado junto ao INCRA, sob o n.º 442/90, em que o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - já havia realizado duas vistorias e avaliações nos anos de 1986 e 1992, constatando o desmate quase total da área ora vendida, no sentido de reaver esta área e coibir o desmate descontrolado, que estava sendo feito a partir daquela data, pelos invasores. Ocorre, que a parte autora – ora agravada -, nada fez, permaneceu totalmente inerte até o dia 25 de julho de 2002.”
(...) Em face da inércia, conta a agravante que
“data (25/julho/2002), foi encaminhada a Segunda NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, para a autora – ora agravada - Agropecuária Florêncio Bonito S/A, sócios-proprietários, Sr. Zigomar Ferreira Franco e Liliana Queiroz Ferreira Franco, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Araçatuba/SP, conforme cópia em anexo, pleiteando novamente: a liberação da área comercializada (denominada área 2, Matrícula 14821) do Registro de Penhora ao Banco Itaú S/A; regularização junto ao IBAMA/INCRA, quanto a questão do desmatamento da área vendida para a ré – ora agravante –“.

Contudo, segundo explica, apesar das duas notificações extrajudiciais encaminhadas, regularmente recebidas, a agravante pagou duas prestações, que é inclusive confessado, sem que tivesse resposta das suas notificações.

Adiante, defende ainda, carência da ação – ausência de comprovação eficaz de constituição em mora da parte ré (agravante), ao argumento de que, após ter pago duas parcelas e a agravada não cumprido sua obrigação, conforme relatada nas notificações extrajudiciais e depois de decorrido mais de 19 anos do vencimento da terceira e última parcela, a agravante, sem realizar a notificação, ingressou com a ação.

Suscita também incorreção do valor dado a causa e o excesso de cobrança inerente a quantidade de arroba de boi referente a terceira parcela, encargos de atualização INPC, juros e multa de 30%.

Assevera ainda que equivoca-se a agravada ao pleitear o cancelamento da matrícula n. 31.858, e respectivo registro, pois, é incabível a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel e do respectivo registro, quando não há qualquer elemento que indique a invalidade do negócio jurídico; também aduz que o prazo para anulação/cancelamento é de 04 anos, a contar da celebração.

Também que
“cancelamento da matrícula de n. 31.858-, somente poderá ser analisado em ação própria e especifica, não deve ser discutida em sede de ação de cobrança, de valor parcial não pago, que encontra-se PRESCRITO. As nulidades registrais que demandam análises de provas para seu reconhecimento só podem ser declaradas por sentença judicial, em processo contencioso, com a participação de todos os envolvidos, sob pena de afronta ao devido processo legal e nulidade, o que, inclusive, é reforçado pelo § 1º do art. 214, da Lei 214, da Lei 6.015/73, segundo o qual a nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos, e não em uma ação de cobrança.”.

Sob a concessão da liminar ainda, esclarece que o imóvel já foi vendido em 2.014, ano em que não existia nenhum impedimento legal para a transação e nenhuma ação judicial da agravada em desfavor da agravante. Explica que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios sobre com Sr. Guaraci Antônio da Silva e Edenilce Aquino Moreira Silva. Os mencionados, já arrendaram o imóvel em questão para COOPERPONTES e também, em 2.021, arrendaram o imóvel para Francisco Divino do Nascimento, pelo prazo de 08 anos, findando em 30/09/2.030.

Liminarmente, requereu o efeito suspensivo, que foi indeferido.

Preliminarmente, requer o reconhecimento da prescrição; ausência de interesse processual da agravada; carência da ação, ante a ausência de comprovação eficaz da constituição em mora; incorreção do valor da causa. No mérito, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento do excesso à execução.

Informações do juízo “
a quo
”, pela manutenção da decisão.

Contrarrazões intempestivas (id’s. 144885685 e 144978673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE A SILVA LOPES contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Cancelamento de Registro de Matrícula n. 1001692-29.2022.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, movida por AGROPECUÁRIA FLORENCIO BONITO LTDA -ME que determinou que seja oficiado para fins de bloqueio da matrícula de n. 31858, junto ao Cartório de Imóveis de Pontes de Lacerda.

Antes de adentrar a apreciação do recurso, oportuno registrar que é consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, ainda que se tratem de matérias de ordem pública.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA 1 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA 1 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA 1 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA -- REQUISITOS - AUSÊNCIA
1- Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar acerca de questões ainda não examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, ainda que consistam em matérias de ordem pública
. 2- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 3 - Havendo nos autos laudos técnicos divergentes e diante da impossibilidade de se concluir qual deles deva prevalecer antes da realização de perícia judicial, não há a probabilidade do direito do autor apta a embasar a concessão da tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000212000855001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) destaquei

Dito isto, no caso, foi deferida a tutela antecipada de urgência, determinando o bloqueio da matrícula n. 31858, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ponte de Lacerda. Dessa feita, nenhuma outra tese, a não exclusivamente o pedido de reforma da própria decisão agravada, pelo não preenchimento dos requisitos, podem ser objeto de apreciação pelo juízo “
ad quem
”, sob pena de Supressão de Instância.

Nesse cenário, conheço do recurso tão-somente quanto aos fundamentos adotados na r. decisão agravada, que são os seguintes:

“Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

Isso se constata nesse momento de cognição sumária em razão da pretensa intenção da alienação do bem ora discutido, podendo gerar prejuízos irreversíveis ao demandante, bem como atingir terceiros de boa-fé.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que seja oficiado para fins de bloqueio da matrícula de n. 31.858 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ponte e Lacerda/MT.”.

Não identifico desacerto da decisão agravada.

Isso porque o artigo 214, §3º., da Lei 6.015/73, prevê que:
“Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda

que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.

Portanto, agiu o magistrado amparado pelo poder geral de cutela e a proteção das partes e de terceiros de boa-fé, com objetivo de vedar comercialização, desmembramento e a alienação de qualquer natureza, ante a inadimplência noticiada, tese de irregularidade abertura da matrícula n. 31.585, baseada em Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda e notícia de intenção de alienação.

Tem-se pelo poder geral de cautela previsto no artigo 297 do CPC que é conferido ao Julgador a faculdade de determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause lesão grave ou de difícil reparação ao direito da outra, verbis:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

A propósito da possibilidade de bloqueio da matrícula:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLEITO LIMINAR DEFERIDO PARCIALMENTE PARA O FIM DE PROIBIR EVENTUAL PENHORA E/OU TRANSFERÊNCIA DO BEM, DECORRENTE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA ATÉ FINAL DA DEMANDA E CONSEQUENTE ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO REFERIDO IMÓVEL. ACERTO. INALTERABILIDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, o órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada. 2. Para o deferimento da medida liminar exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, de modo que, demonstrados os pressupostos ensejadores da concessão da medida postulada, de rigor a necessidade de sua manutenção, mormente considerando-se que, o acolhimento de pleitos de medidas liminares de tal natureza, reside no poder discricionário e no livre convencimento do julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas apresentadas pelo postulante e caso não demonstrada a urgência necessária. 3. Evidenciada a probabilidade do direito invocado, mormente considerando a quitação integral do bem pela parte autora, mostra-se escorreito o deferimento do pleito liminar com escopo de proibir eventual penhora e/ou transferência do citado imóvel até final deslinde da controvérsia, e, de igual modo acertada a ordem de bloqueio junto a matrícula do bem, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5482796-42.2018.8.09.0000, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, DJe de 29/05/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ORDEM DE BLOQUEIO E INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL ATÉ FINAL DA DEMANDA. DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 305 DO CÓDIGO DE RITOS EVIDENCIADOS. CARÁTER DE PROVISORIEDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, o órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada. 2. Para o deferimento da cautelar requerida em caráter antecedente, quer dizer, contemporânea à propositura da ação, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes previstos nos artigos 300 e 305, do Código de Processo Civil, de modo que, demonstrados os pressupostos ensejadores da concessão da medida postulada, de rigor a necessidade de sua manutenção, mormente considerando-se que, o acolhimento de pleitos de medidas liminares de tal natureza, reside no poder discricionário e no livre convencimento do julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas apresentadas pelo postulante em seu pleito antecedente, e caso não demonstrada a urgência necessária. 3. Reveste-se a decisão que concede a cautelar requerida em caráter antecedente de natureza provisória, cabendo ao autor, caso deferida, formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cassação da eficácia da medida, consoante estabelece o artigo 309 do Código de Ritos. 4. Mantém-se a ordem de bloqueio junto a matrícula de imóvel, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5437319-30.2017.8.09.0000, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2018, DJe de 04/07/2018)”

Conforme se extrai dos julgados retro, não há qualquer prejuízo a parte agravante, pois, a medida detém caráter provisório; além disso, conforme noticiado por ela, firmou cessão e transferência de direitos possessórios ao Sr. Guaracai Antonio da Silva da Silva e Edenilce Aquino Moreira Silva. Os mencionados, já arrendaram o imóvel em questão para COOPERPONTES e também, em 2.021, arrendaram o imóvel para Francisco Divino do Nascimento, pelo prazo de 08 anos, findando em 30/09/2.030, de modo que não identifico lesão à agravante.

Ante todo exposto,
da parte que conheço, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022